Tribunal: TJDFT
Processo: 0013666-56.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0013666-56.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITALY PAR PARTICIPACOES S.A., I2E INCORPORACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: F.F IMOBILIARIA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - ME, NG ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - ME, MOACYR RIBEIRO NETO, VALDINEY GOMES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O recurso de apelação interposto no ID 27233453 não tem como ultrapassar a fase cognitiva em face da perda superveniente do objeto, após o acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juízo em data posterior (ID 27233476). Infere-se dos termos do acordo a existência de cláusula expressa, em que as partes renunciam ao prazo recursal e desistem de eventuais recursos já interpostos. Nesse sentido, são os esclarecimentos prestados pelo patrono dos apelantes, confirmando a perda do interesse recursal (ID 33742322). Verifica-se, portanto, que os autos subiram a esta instância revisora por equívoco da serventia. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2022 17:43:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator